Tribunal: TJMT
Processo: 1004340-92.2025.8.11.0007
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004340-92.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE TEREZINHA LOPES DA SILVA - CPF: 514.603.351-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em execução fiscal ajuizada pelo Município para cobrança de crédito de IPTU, extinta sem resolução do mérito sob o fundamento de ilegitimidade passiva, por ter sido proposta contra pessoa falecida, sem indicação do inventariante ou administrador provisório do espólio, com base no art. 924, I, do Código de Processo Civil.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do inventariante ou administrador provisório do espólio na inicial da execução fiscal autoriza a extinção imediata do feito; (ii) estabelecer se é obrigatória a prévia intimação do exequente para emendar a petição inicial e sanar o vício de representação processual, à luz do contraditório e da vedação à decisão-surpresa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante ou, na sua ausência, pelo administrador provisório, conforme os arts. 75, VII, 613, 614 e 618, I, do Código de Processo Civil, sendo indispensável a indicação do representante legal para a validade da citação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, na execução fiscal ajuizada contra espólio, a identificação do inventariante ou administrador provisório na petição inicial, tratando-se de vício de representação processual sanável, que não autoriza a extinção imediata do feito.

5. O art. 76, §1o, I, do Código de Processo Civil impõe ao juiz o dever de oportunizar ao autor prazo para a regularização do vício de representação antes de extinguir o processo.

6. A extinção da execução fiscal sem prévia intimação do exequente para emendar a inicial viola a vedação à decisão-surpresa e os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, configurando nulidade absoluta cognoscível de ofício.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9o, 10, 75, VII, 76, §1o, I, 613, 614, 618, I, 282, §2o, e 924, I; Lei no 6.830/1980, art. 4o, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp no 2670058/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.05.2023; TJMT, N.U. no 1001123-32.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024; TJMT, N.U. n. 1023832-12.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da execução fiscal n. 1004340-92.2025.8.11.0007, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao fundamento de ilegitimidade passiva, por entender que a ação foi ajuizada contra pessoa falecida, nos termos do art. 924, I, do Código de Processo Civil.

A sentença proferida na origem extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, ao fundamento de ilegitimidade passiva, por entender que a demanda foi proposta contra pessoa falecida.

O Juízo destacou que o ajuizamento deveria ter ocorrido em face do espólio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, e aplicou o art. 924, I, do Código de Processo Civil.

Determinou, ainda, o indeferimento da inicial e o arquivamento do feito após o trânsito em julgado, com isenção de custas. (Id 330271876).

Nas razões recursais, o apelante afirma que a execução fiscal foi regularmente proposta em face do espólio, nos termos autorizados pela legislação tributária e processual, especialmente o art. 4o, III e VI, da Lei de Execução Fiscal e o art. 779 do Código de Processo Civil.

Sustenta que os créditos referentes ao IPTU, encartados na CDA n. 405/2025, referem-se a imóvel registrado em nome da pessoa falecida e cujo espólio responderia pelos débitos até a partilha.

Requer, assim, a reforma da sentença, com o prosseguimento da execução. (Id 330271877).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verifico, dos autos, matéria de ordem pública, a ser conhecida de ofício, que compromete a validade da sentença recorrida.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 75, inciso VII, que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Na ausência deste, o patrimônio ficará na posse e será judicialmente representado pelo administrador provisório, conforme dispõem os arts. 613, 614 e 618, I, do mesmo diploma legal, conforme abaixo:

CPC.
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante;

Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.

Art. 618. Incumbe ao inventariante: I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o

Embora a Lei de Execução Fiscal preveja em seu art. 4o, III, a possibilidade de a execução fiscal ser promovida contra o espólio, tal dispositivo não afasta a necessidade de observância das regras de representação processual previstas no Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que é necessária a indicação do nome do inventariante ou do administrador provisório na petição inicial da execução fiscal proposta contra o espólio.

Para ilustrar:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. INDICAÇÃO DO NOME DO INVENTARIANTE OU DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO NA INICIAL. NECESSIDADE. 1. O espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, sendo certo que, na pendência de nomeação deste, o patrimônio ficará na posse e será judicialmente representado pelo administrador provisório (arts. 75, VII, 613, 614 e 618, I, do CPC/2015). 2. A Lei n. 6.830/1980 atribui ao exequente o ônus de pedir a citação do réu, do que resulta a necessidade de indicação dos dados elementares para que o ato seja realizado. 3. O nome do réu ou o de seu representante legal são informações básicas, e não simples qualificação da parte como o são seu CPF ou CNPJ, números de cadastro cuja indicação esta Corte Superior, no julgamento do Tema 876 do STJ, entendeu prescindíveis na inicial da execução fiscal. 4. Por conseguinte, sendo o espólio representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, não está a Fazenda Pública desobrigada de identificar o representante legal na inicial da execução fiscal, porque o requerimento da citação e o fornecimento das informações básicas para que ela se realize são obrigações impostas ao autor não apenas pelo Código de Processo Civil, mas também pela Lei de Execução Fiscal."

(STJ, AREsp n. 2670058 TO 2024/0218950-6, Rel. Min. Gurgel De Faria, T1 - Primeira Turma, j. 22.10.2024)

Em sentido idêntico também já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, na execução fiscal contra espólio, a identificação do inventariante ou administrador provisório na petição inicial, por se tratar de requisito essencial à validade da citação.

4. A ausência de intimação do exequente para emendar a inicial e indicar o representante processual do espólio contraria o art. 76, §1o, I, do CPC, que prevê a concessão de prazo razoável para suprimento do vício de representação.

5. A extinção do processo sem tal oportunidade ofende o princípio da vedação à decisão-surpresa (art. 10 do CPC), bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

6. A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem se impõem para possibilitar a regularização da petição inicial, conforme os requisitos legais e jurisprudenciais, preservando o direito de ação do ente público.

. 1001123-32.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024, DJe 27.09.2024.

(TJMT, N.U. 1023832-12.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2025) (Destaquei)

No caso concreto, verifico que a sentença extinguiu imediatamente o feito, sem que fosse oportunizada ao Município a regularização da representação processual do espólio. O ente público não foi intimado para identificar o inventariante ou administrador provisório antes da extinção do processo.

O art. 76, §1o, I, do CPC é expresso ao prever que "o juiz determinará que o autor indique o nome e o endereço do representante judicial da pessoa jurídica, sob pena de extinção". Embora o dispositivo refira-se especificamente à pessoa jurídica, o princípio subjacente aplica-se igualmente ao espólio, que também atua em juízo por meio de representante legal.

A extinção do processo sem que o exequente tenha sido previamente intimado para sanar eventual irregularidade na representação processual ofende o princípio da vedação à decisão-surpresa, consagrado no art. 10 do CPC, segundo o qual "
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
".

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a decisão judicial proferida sem oportunizar às partes a manifestação sobre fundamento determinante configura nulidade absoluta, por violar a segurança jurídica e comprometer o equilíbrio processual entre os litigantes:

“(...) 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.5.2023).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que, ainda quando se trate de matéria cognoscível de ofício, o juiz não pode afastar o direito da parte sem antes possibilitar-lhe a manifestação específica sobre a questão debatida, sob pena de cerceamento de defesa (TJMT, N.U 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.1.2021).

Ressalto que não se trata de questão meramente formal. A identificação do inventariante ou administrador provisório é requisito essencial para a válida citação do espólio e para a regular formação da relação jurídico-processual. Contudo, a ausência dessa indicação na inicial não autoriza a extinção sumária do feito, sem que seja concedida ao exequente a oportunidade de emenda.

Ainda que o apelante não tenha expressamente invocado tal fundamento, se trata de nulidade processual que pode e deve ser reconhecida de ofício por este Tribunal, nos termos do art. 282, §2o, do CPC. No presente caso, o reconhecimento da nulidade se impõe para garantir a observância do devido processo legal.

A anulação da sentença e o retorno dos autos é a medida necessária, portanto, para possibilitar a regularização da petição inicial, conforme os requisitos legais e jurisprudenciais, preservando o direito de ação do ente público e garantindo a observância do devido processo legal.

Ante o exposto,
reconheço, de ofício, a violação ao contraditório e à ampla defesa
, em razão da afronta à vedação de decisão-surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), para
ANULAR A SENTENÇA
de Id 330271876 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada ao Município apelante a emenda da petição inicial.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto, diante da necessidade de novo julgamento em primeiro grau.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026